Tribunal: CARF
Processo: 10680.909029/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909029/2016-76
ACÓRDÃO
9202-011.727 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
REVOLVIMENTO PROBATORIO. DCTF RETIFICADORA. SUBSTITUTIVA.
APRESENTADA ANTES DA EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Só deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando não se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.727 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.909029/2016-76
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro)).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS
LTDA em face do acórdão de recurso voluntário Acórdão no 1002-003.174, e que foi admitido para
que seja rediscutida a seguinte matéria: EFEITOS DE DCTF RETIFICADORA APRESENTADA ANTES DA
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos
pontos que interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 22/02/2024
(efls. 125), e apresentou tempestivamente em 08/03/2024 (efls. 127).
No caso, o recurso propõe divergência quanto aos efeitos de DCTF retificadora
apresentada antes da emissão do Despacho Decisório. Indicados como paradigmas os acórdãos no
1302-004.480 e no 3201-006.127.
Os paradigmas, de acordo com despacho, cumprem os requisitos formais previstos
no Regimento Interno deste Conselho, uma vez que emanam de colegiado distinto do que
prolatou a decisão recorrida, não reformados até a data de interposição do recurso em exame e
não contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.727 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.909029/2016-76
3
O recorrido envolve PERDCOMP que postulava como crédito pagamento indevido/a
maior de IRRF, a qual não foi homologada na origem porque o pagamento em questão estava
alocado a débito confessado em DCTF. Desde o início a defesa alega erro no IRRF declarado na
DCTF original, e sustenta que DCTF retificadora foi apresentada antes da emissão do Despacho
Decisório.
A decisão combatida relata que o Despacho Decisório se baseou em informações da
DCTF original; também relata que o contribuinte apresentou DCTF retificadora antes da emissão
do DD.
Observa-se que o acórdão recorrido não estabelece distinção entre DCTF
retificadora anterior e posterior ao Despacho Decisório. O julgado entende que “Ainda que tal
declaração tenha sido retificada antes da emissão do Despacho Decisório, os dados constantes da
DCTF retificadora devem ser comprovados para que seja validado o pretenso indébito”, e na
sequência avança para a análise dos documentos juntados durante o contencioso, expressando os
motivos pelos quais, na visão da Turma, não comprovariam o indébito alegado.
Já os paradigmas fazem distinção quando a DCTF retificadora é anterior ao DD –
hipótese em que adotam interpretações mais favoráveis ao contribuinte.
Diferentemente do que sugere o Recorrente, os paradigmas não afirmam que em
caso de DCTF retificadora apresentada antes da emissão de Despacho Decisório o ônus probatório
seja da fiscalização. Mas de fato afirmam que quando a DCTF retificadora é apresentada antes da
emissão do Despacho Decisório a unidade administrativa deve analisar o PERDCOMP levando em
conta as informações da retificadora.
O paradigma no 1302-004.480 pronuncia que a desconsideração das informações
prestadas via DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, não atrai, para si, o
entendimento externado no PN COSIT de no 02/2018 (...) esta retificadora não demanda uma
comprovação inicial pelo contribuinte para que os dados ali consignados sejam tidos como
verdadeiros. (...) como a DCTF retificadora apresentada substitui, para todos os fins, a declarações
originariamente transmitidas, eventuais dúvidas quanto a veracidade das informações nela
apostas deveriam ser dirimidas ainda na Unidade de Origem, e não nas instâncias ordinárias de
julgamento (seja na DRJ, seja neste mesmo CARF).
Conclui por retornar os autos à autoridade fiscal “para que, aí sim, se se entender
necessário questionar o contribuinte quanto a correção dos valores apontados na DCTF
retificadora em homenagem, inclusive, aos preceitos do art. 147, § 1o, do CTN”.
O paradigma no 3201-006.127 pronuncia que o § 1o do art. 147 do CTN se aplica
quando o contribuinte apresenta retificadora após a ciência do despacho decisório,
desacompanhada de documentos comprobatórios, e que não era o caso; e destaca que quando
“retificada a DCTF em momento anterior à ciência do Despacho Decisório, cabe à unidade de
origem, ao prolatá-lo, considerar a declaração retificadora, não a retificada”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.727 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.909029/2016-76
4
Conclui por anular o despacho decisório e retornar o feito à unidade de origem para
nova decisão. É razoável a ilação de que, se os colegiados paradigmáticos julgassem o presente
caso, retornariam o feito à unidade de origem para nova análise do direito creditório. Validamente
demonstrado o dissídio entre Turmas, justifica-se a rediscussão da matéria em via especial.
Portanto, foram admitidos para rediscussão em sede de recurso especial, segundo
despacho inaugural de admissibilidade, esta matéria com os dois paradigmas apontados.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Com relação a decisão recorrida, verifica-se que um dos argumentos centrais do
contribuinte é o de que a DCTF retificadora substitui integralmente a declaração retificada, e que a
legislação autoriza a compensação dos valores indevidamente recolhidos com débitos próprios.
Entendeu aquele colegiado que, de fato, não há óbice a que DCTF seja retificada
dentro do prazo legal, mesmo se feita após a ciência da decisão de não homologação da
compensação. No entanto, isto não significa dizer que a mera retificação da DCTF para reduzir
débito tributário é suficiente a comprovação do crédito vindicado no PER/DCOMP, havendo
necessidade de confirmação da veracidade das informações prestadas naquela declaração.

Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica na dependência da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento. A retificação da DCTF é condição necessária, mas não suficiente a
comprovação do direito aos créditos vindicados, tendo a autoridade administrativa o poder-dever
de confirmá-los. Dito isso, cabe ressaltar que o presente caso envolve essencialmente questão de
prova. Após análise dos autos, considera o colegiado que o Recorrente não juntou ao processo
documentos suficientes à comprovação de seu pleito.
Seguindo a análise para o primeiro paradigma trazido a baila, qual seja o de número
1302-004.480, temos que a maioria do colegiado não concorda que podem ser relativizados os
marcos temporais preconizados pelo Decreto 70.235/72, mormente quanto ao momento correto
à apresentação de documentos e elementos necessários à comprovação do direito creditório cujo
reconhecimento se busca.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.727 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.909029/2016-76
5
Todavia, entende que o caso em exame neste paradigma tem uma particularidade
que demanda um solução que ainda atende às regras procedimentais do PAF. Isto porque na
hipótese dos autos o crédito descrito na DCOMP transmitida tem origem na retificação de DCTF
que nunca foi considerada pela Autoridade Administrativa, ainda no início da instrução processual.
É verdade que este documento não foi considerado por conta do erro material incorrido pelo
insurgente.
O problema é que, como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do
despacho decisório e este documento, diga-se, conforma confissão de dívida e estabiliza as
informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados contidos nesta declaração não
demandariam prova ab initio por parte do contribuinte – até porque, senão pelo erro material no
preenchimento do DARF, o despacho decisório, por certo, reconheceria, sem obstáculos, a
procedência da pretensão externada pela parte.
Não se afirma que o contribuinte não tenha que fazer a prova da liquidez e certeza
do crédito cuja recuperação se pretenda... este ônus está claramente previsto pelo art. 170 do
CTN. Todavia, a desconsideração das informações prestadas via DCTF retificadora apresentada
antes do despacho decisório, não atrai, para si, o entendimento externado no PN COSIT de no
02/2018. Isto é, esta retificadora não demanda uma comprovação inicial pelo contribuinte para
que os dados ali consignados sejam tidos como verdadeiros.
No paradigma de número 3201-006.127, entendeu a DRJ que a retificação
promovida nas DCTFs deveria estar fundamentada em erro comprovado, de forma que a simples
alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não faria prova do direito creditório do
contribuinte, pelo que a Recorrente deveria apresentar documentos comprobatórios do eventual
equívoco cometido na elaboração da declaração original.
Contudo, sustenta o colegiado que é pacífico o entendimento deste Conselho
Administrativo no sentido de que, retificada a DCTF em momento anterior à ciência do Despacho
Decisório, cabe à unidade de origem, ao prolatá-lo, considerar a declaração retificadora, não a
retificada, uma vez que, segundo o § 1o do art. 11 da Instrução Normativa - IN RFB no 903, de
2008, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada e a substitui integralmente.
Diversa é a situação em que, após a ciência do Despacho, o contribuinte apresenta
DCTF retificadora, mas sem que esteja acompanhada de documentos hábeis a comprovar o direito
pretendido. Assim, deu-se provimento a pretensão do contribuinte.
Pois bem. Cotejando os arestos me parece, em verdade, que há uma sutil diferença
de posicionamento. O recorrido, a meu entender, não desconsidera a DCTF retificadora ou não
nega o reconhecimento do direito do contribuinte em ter a DCTF retificadora devidamente
acatada. Ele até afirma que a retificadora é substituta. No entanto, entende que é uma questão
probatória, que o contribuinte deve comprovar, ab initio, o erro no documento original
transmitido e o suposto crédito guerreado. E, no caso dos autos, entendeu a turma que o
contribuinte não comprovou o erro e o direito creditório.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.727 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.909029/2016-76
6
Já nos paradigmáticos, o que ali se assenta é que antes do despacho decisório, a
retificadora é integralmente substituída e não há necessidade de nenhuma comprovação ab initio.
Vale dizer, até segunda ordem, os dados contidos na retificadora não demandariam prova inicial
por parte do contribuinte. Repetindo a conclusão daquele colegiado, se assim fosse, pelo erro
material no preenchimento do DARF, o despacho decisório, por certo, reconheceria, sem
obstáculos, a procedência da pretensão externada pela parte.
Assim, a sutil diferença é que no caso das turmas paradigmáticas, elas não exigem
que na entrega da retificadora seja feita outra comprovação. Não se afirma que o contribuinte não
tenha que fazer a prova da liquidez e certeza do crédito cuja recuperação se pretenda... este ônus
está claramente previsto pelo art. 170 do CTN. Todavia, a desconsideração das informações
prestadas via DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, não atrai, para si, o
entendimento externado no PN COSIT de no 02/2018.
Assim, questiona esta relatora: no caso do recorrido a conclusão foi formada em
decorrência da análise das provas? não exige um revolvimento probatório? Ao afirmar que, no
caso em tela, de DCTF retificada, o contribuinte tem que fazer prova do crédito e do erro de
imediato, e não o fez, não terá esse colegiado que fazer a mesma análise probatória para decidir o
mérito?
Desta forma, a meu aviso, a pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o
conhecimento do recurso especial. Como já é sabido, esse colegiado analisa recurso especial cuja
cognição é restrita, não podendo ser identificado como uma terceira instancia.
À vista disto, diferente do despacho inaugural, entendo que não deve ser admitido
o de Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte.

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso da contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 190
DF CARF MF
Original